Tribunal: TJDFT
Processo: 0700707-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700707-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. A. S. D. REPRESENTANTE: BETINA SILVA DUARTE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para parecer, conforme determinado na decisão de ID 13765730 - Págs. 1-2. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília, 5 de fevereiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator